Tribunal: TJSP
Processo: 1009471-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Insurgência recursal que diz respeito, tão somente, ao valor da multa rescisória vez que incontroversas as demais questões relevantes, como a existência e validade da contratação e a ocorrência de rescisão antecipada da avença, antes do término do prazo de 36 meses pactuados – Multa em valor equivalente a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Insurgência recursal que diz respeito, tão somente, ao valor da multa rescisória vez que incontroversas as demais questões relevantes, como a existência e validade da contratação e a ocorrência de rescisão antecipada da avença, antes do término do prazo de 36 meses pactuados – Multa em valor equivalente a todas as prestações vincendas do contrato que além de desproporcional, afronta ao art. 412 do Código de Civil, que veda seja o valor da penalidade exceda ao preço da própria obrigação – Máquinas que já foram retiradas pela autora e se encontram em sua posse, aptas a serem objeto de novos contratos de locação – Ré, por sua vez, que não pode ser compelida a pagar mesmo montante que pagaria se não tivesse optado pelo fim da avença – Multa reduzida para 1/3 do saldo devedor do contrato – Benefício da justiça gratuita concedida à ré, associação beneficente, apenas para fins de tramitação do presente recurso, ante o silencio do juízo 'a quo' acerca do pedido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO